Tribunal: TJES
Processo: 5002802-81.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAYNARA CUSINI MANGAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002802-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNARA CUSINI MANGAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MACALISTER ALVES LADISLAU - ES36465

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRMINOSA. REQUISISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002802-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNARA CUSINI MANGAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MACALISTER ALVES LADISLAU - ES36465

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAYNARA CUSINI MANGAS,
contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006322-96.2022.8.08.0024.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, 35 e artigo 40, inciso IV todos da Lei nº 11.343/06.

Em abordagem inicial, o impetrante sustenta ilegalidade na atuação policial que culminou na prisão da paciente.

Segundo o pleito, os Policiais Militares teriam dado cumprimento a mandado de busca e apreensão durante a madrugada, em desacordo com a legislação processual vigente.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar pelo Eminente Des. Willian Silva, o referido pleito não foi objeto de discussão ao longo da instrução criminal no juízo primário.

Deste modo, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente na instância primária, sob pena de indevida supressão de instância.

Mais adiante, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial, diante de suposta fundamentação inidônea do decreto prisional.

Porém, em que pese os argumentos tecidos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque extraio dos documentos, que instruem a presente ordem e das informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, que subsistem indícios de que a paciente atua na organização criminosa autointitulada “Primeiro Comando de Vitória” (PCV).

Nesse sentido, vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e dos demais corréus:

Prosseguindo, em relação à indiciada THAYNARA CUSINI MANGAS, foi apurado que se trata de companheira de ABEL GRACIANO, que responde por processos pelo crime de tráfico de droga e se encontra preso.

Ainda, por ocasião da busca e apreensão em seu desfavor nos presentes autos, foram apreendidos os aparelhos celulares Motorola Moto G7 Play LTE, linha (27) 99728-6382, e Moto XT1970-1, cuja extração de conteúdo demonstrou indícios suficientes de seu envolvimento com o tráfico de drogas e com a organização criminosa.

O Relatório de fls. 155/163 aponta que, em que pese não ter sido encontrada troca de mensagem que a relacionem com a prática do crime de tráfico de drogas, em razão de a indiciada ter ativado o serviço de “mensagens temporárias” do aplicativo “Whatsapp”, que apaga as mensagens após 24 horas do envio, as fotografias extraídas do aparelho trazem elementos suficientes da participação nos crimes a ela imputados pela Autoridade Policial.

[...]

Assim, acolho o pleito ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos [...] e THAYNARA CUSINI MANGAS, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme pontuado pelo douto magistrado, a necessidade da medida cautelar deriva dos elementos colhidos, em sede de inquérito policial, obtidos a partir dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o corréu MAICON NADIO COSTA SOUTO, segundo os quais a paciente realiza diversas conversas com MAICON acerca da negociação e compra de entorpecente
, o que denota sua dedicação à atividade criminosa.

Ademais, os referidos dados ainda indicam que a paciente se valeu de sua posição de companheira de ABEL GRACIANO, interno do sistema prisional e integrante do “PCV”, para atuar no tráfico e transmitir informações, acerca da atividade da organização criminosa de dentro para fora do presídio.

Desta forma, diante dos elementos que extraio da ação penal originária, entendo que o magistrado de primeira instância demonstrou os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva.

Ademais, no que tange aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão está devidamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente diante da gravidade concreta da conduta em análise, o que justifica a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.

Não é outro, o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VÍNCULO COM FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE ASSUMIU O COMANDO DO GRUPO JUNTO COM CORRÉ, APÓS A PRISÃO DOS CORRÉUS PRESOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso em tela,
a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agravante, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico de drogas, já que seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, ligada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas.
Foi destacado nos autos que ela teria assumido o comando do grupo juntamente com a corré Aline, seguindo as coordenadas passadas pelos corréus que se encontram presos, e arregimentado outros integrantes de sua família para integrarem a facção criminosa. Consta, ainda, que, "[...] paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios".

3.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. Agravo regimental desprovido

(STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023)

Desta forma, uma vez demonstrado a necessidade da segregação cautelar, não há o que se falar na aplicação das medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002802-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: THAYNARA CUSINI MANGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente por ato decisório do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

Em suas razões, o Impetrante alega que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu ilegalmente, em razão do horário em que foi cumprido e sustenta que a preventiva é desnecessária ante às condições pessoais favoráveis ostentadas pela Paciente.

Tendo o hc vindo desacompanhado de quaisquer documentos que subsidiassem o pleito, entendi por bem requisitar diretamente ao Juízo de primeiro grau suas informações, a fim de que pudesse tomar melhor conhecimento do caso.

A despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.

Embora o impetrante tenha instruído o HC apenas com elementos que supostamente confirmam as condições favoráveis da paciente, conforme informações prestadas pela MM. Magistrada, a partir da quebra de sigilo de dados telemáticos do criminoso Fernando Moraes Pimenta, vulgo "Marujo", iniciou-se investigação para apurar as ações criminosas da principal facção que atua no Estado, autodenominada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV.

A paciente foi identificada a partir dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o corréu Maicon Nadio Costa Souto
e teria aderido à associação criminosa para
representar seu companheiro,

Abel Graciano, que se encontrava preso pelo delito de tráfico de drogas.

Conforme informado pelo Juízo de primeiro grau:

[...] constataram-se conversas e mensagens apagadas, o que indica a intenção de ocultar a natureza criminosa das tratativas, considerando que nos diálogos Maicon e a paciente tratam sobre “chá” (maconha), bem como falam das ordens vindas de “ag e rg”, referindo-se aos internos Abel Graciano e Rogério Alvarenga Carvalho Filho, restando demonstrado que Thaynara seria, em tese, a porta-voz das mensagens e a representante de Abel nas atividades ilícitas, conforme se denota da denúncia. [...]

O cenário acima delineado
rechaça a tese de ausência dos requisitos para a custódia cautelar
. A participação da paciente em uma associação criminosa que atua dentro dos presídios deste estado
é motivo o suficiente para a aplicação da medida mais gravosa
. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura' (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)." (AgRg no HC n. 770.070/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por idênticas razões,
a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do Código de Processo Penal). (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Quanto à questão de horário de cumprimento do mandado de prisão, esta padece de discussão em primeiro grau e de comprovação neste habeas corpus razão pela qual não pode ser apreciada neste momento. Sobre esse tópico, a PGJ destacou:

Como relatado, a motivação para a impetração se focou, em primeiro plano, na suposta ilegalidade da ação policial que levou à prisão da Paciente, dado que, segundo argumentou a Defesa, Policiais Militares teriam dado cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão em horário noturno, ação proibida pela legislação processual. Não obstante as ponderações defensivas, tenho, na esteira das considerações já lançadas pelo eminente Desembargador Relator no bojo da Decisão que indeferiu a liminar de soltura, que tal matéria não somente carece de prova documental pré-constituída, mas igualmente represente, s.m.j., supressão de instância, dado inexistir comprovação de que tenha sido tal matéria submetida ao crivo do Juízo a quo, o que, aliás, pode-se deduzir dos registros feitos pela Magistrada de piso, que asseverou que os autos ainda iriam ao Ministério Público para análise de tais alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.